Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR LEI DISTRITAL N. 5.248/2013. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSENTE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que conheceu e não proveu recurso que julgou improcedente o pedido de condenação do DF ao pagamento de valores referentes a reajustes remuneratórios previstos na Lei no 5.248/2013, relativos ao período compreendido entre o mês 02/2020 e 03/2022.
2. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado teria deixado de analisar a ausência de dotação orçamentária específica para parcelas retroativas, o impacto financeiro alegado e a distinção em relação ao Tema 864/STF (revisão geral anual), requerendo efeitos infringentes para reformar o dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) omissão a respeito da análise da falta de previsão em LDO/LOA para pagamento retroativo e impacto financeiro; (ii) contradição entre fundamentação sobre eficácia da lei remuneratória e conclusão quanto à exigibilidade das diferenças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O acórdão embargado analisou a matéria, confrontando a Lei Distrital n. 5.248/2013 com o art. 169 da CF/88, precedentes do STF (ex.: ADI 7.391 e 6.990) e jurisprudência deste TJDFT, reconhecendo que a ausência de dotação orçamentária suspende a eficácia da norma no exercício, mas não afeta sua validade nem o direito às diferenças quando superado o óbice, diferentemente de revisão geral anual (Tema 864/STF).
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
8. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.